Tribunal: TJMT
Processo: 1026816-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026816-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI - CPF: 219.661.988-41 (ADVOGADO), STAR BEM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 07.822.823/0001-41 (AGRAVANTE), LENY DE LIMA MARQUES VIEIRA - CPF: 285.077.111-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeira instância que, nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. A parte agravante alegou grave crise financeira e ausência de oportunidade para complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; e (
ii
) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça, sem prévia intimação para complementação documental, afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §3º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por prova em sentido contrário.

4. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 garante o direito à assistência jurídica integral e gratuita a quem demonstrar insuficiência de recursos, devendo a análise da situação econômica ser realizada caso a caso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a gratuidade da justiça somente pode ser indeferida após
oportunização
para a parte comprovar documentalmente sua condição de hipossuficiência (
AgInt
no
AREsp
1825363/RJ e
AgInt
no
AREsp
2576243/SP).

6. No caso concreto, embora haja indícios de capacidade financeira, a decisão agravada foi proferida sem que se tenha garantido à parte o direito de apresentar documentação complementar, em desrespeito ao disposto no art. 99, §2º, do CPC e ao art. 5º, LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

2. Antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte a apresentação de documentação comprobatória, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

3. A ausência de intimação para complementação de documentos que comprovem a hipossuficiência invalida o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026816-48.2025.8.11.0000

STAR BEM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA E LENY DE LIMA MARQUES VIEIRA X BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STAR BEM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA. e LENY DE LIMA MARQUES VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 1068423-15.2025.8.11.0041, ajuizada pelas agravantes em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito.

Irresignados, os agravantes alegam, em síntese, que se encontram em grave crise financeira e que o valor auferido é inferior a três salários-mínimos, parâmetro comumente utilizado para aferição da hipossuficiência. Sustentam que o indeferimento configurou interpretação excessivamente restritiva do benefício, além de ausência de prazo para complementação da prova documental (Id. 305991360). Pugnam pela concessão da gratuidade judiciária.

Em decisão liminar, foi concedido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas do processo (Id. 306979871).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (Id. 313183351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito.

Nos termos do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça”. O art. 99, §3º, do CPC dispõe que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Isto é, a concessão ou manutenção do benefício depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa.

A propósito, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

Além disso, o artigo 99 do CPC estabelece que o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos antes de indeferir o pedido

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ); (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

No caso em comento, do exame dos documentos acostados, embora as agravantes sustentem crise financeira, denota-se que apresentam rendimentos anuais superiores a R$100.000,00 (cem mil reais), patrimônio líquido de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), percepção regular de dividendos e renda mensal média de R$9.000,00 (nove mil reais). Tais elementos revelam patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência (Id. 201328416, 201328417, 201328419, 201328421, 201328423 e 201328425 dos autos de origem).

Contudo, na decisão de primeiro grau não foi facultado às agravantes apresentar documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira, em violação ao artigo 99, §2º, do CPC, e em afronta ao artigo 5º, LV, da CF/88, que assegura o contraditório e a ampla defesa e, com o entendimento do STJ (Id. 202166304 dos autos de origem).

Dessa forma, considerando o devido processo legal e o contraditório, mostra-se adequado assegurar às agravantes prazo para juntada de documentos hábeis à comprovação da alegada insuficiência de recursos, ou, caso contrário, o recolhimento do preparo devido.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, para determinar que seja concedido às agravantes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025